Tribunal: TCU
Processo: 013.934/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação alusiva a pensão civil concedida pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Bahia, objeto, anteriormente, do Acórdão 7842/2013-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar à sra. Ana Maria Moraes Rebouças, em face do descumprimento do Acórdão 7842/2013-TCU-Primeira Câmara e do não atendimento a diligências desta Corte, a multa prevista no art. 58, incisos IV e VII, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Bahia que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste Acórdão sobre os vencimentos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pela responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida; 9.5. determinar, ainda, ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Bahia que: 9.5.1. emita e disponibilize para o Tribunal, via sistema e-Pessoal, novo ato de pensão civil em favor da sra. Iracema Carvalho Meyer, livre da falha apontada no Acórdão 7842/2013-TCU-Primeira Câmara ; 9.5.2. encaminhe a esta Corte memória de cálculo do valor do benefício referido no item anterior.